Tribunal: TJMT
Processo: 0011168-65.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0011168-65.2015.8.11.0042
RECORRENTE: JOSÉ CARLOS GOMES JUNIOR
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 51079473) interposto por JOSÉ CARLOS GOMES JUNIOR, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40825456):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU – 1) NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – TESE DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NA RESIDÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ENTORPECENTE ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECURSO DESPROVIDO. 1) O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência. 2) Não tem procedência o pedido de absolvição do delito de tráfico, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que a droga foi encontrada na residência do apelante, mais especificamente em seu quarto, sendo 05 (cinco) porções de maconha, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína e 01 (uma) balança de precisão, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais,tendo, inclusive, a genitora do acusado confirmado o envolvimento do seu filho com o tráfico de drogas, aliados a outros elementos que não deixam dúvida quanto à traficância exercida 3) Recurso Desprovido.” (Ap 0011168-65.2015.8.11.0042, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2020).
Alega violação ao art. 386, II, do CPP, ao argumento de ilicitude das provas obtidas, a ensejar sua absolvição, porquanto decorrente de invasão de domicílio.
Recurso tempestivo (Id. 51207957).
Contrarrazões – Id. 53308988.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defenda o Recorrente a ilicitude das provas obtidas, a ensejar sua absolvição, visto que decorrentes de invasão de seu domicílio, amparada não em procedimentos preliminares de investigação, mas unicamente em denúncia anônima.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Como é cediço, o tráfico de drogas é crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, circunstância que torna dispensável a expedição de mandado judicial ou de autorização para que os policiais possam adentrar na residência, a fim de fazer cessar a ação delituosa.
(...)
Outrossim, verifica-se que a excepcionalidade da medida foi condizente com as circunstâncias do caso concreto, tendo em vista que os policiais declararam que a entrada na residência foi autorizada pela mãe do apelante, em razão dela ter claro conhecimento do envolvimento de seu filho na prática ilícita do comércio de entorpecente, bem como muito bem justificada, tendo em vista que após conseguirem abordar os comparsas do apelante, estes informaram a participação do mesmo e indicaram sua residência, sendo que, ao adentrarem na casa, após a autorização, localizaram 05 (cinco) porções de maconha, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína e 01 (uma) balança de precisão.
Nota-se que as circunstâncias do caso concreto autorizaram a realização da busca no domicílio do apelante, diante da situação de flagrância.” (Id. 40825451)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas na presença de fundada razão para a ação policial.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas na presença de fundada razão para a ação policial, como ocorre na espécie. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 3. No caso dos autos, tendo os policiais ingressado na residência do paciente porque adotou atitude suspeita e empreendeu fuga para o interior do imóvel ao avistar a guarnição, não há que se falar em necessidade de prévio mandado de busca e apreensão, tampouco em nulidade da prova obtida. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 581.374/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 386, II, CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v